Tribunal: CARF
Processo: 10855.002705/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.002705/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.845 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ZENIL KOLCZ SCHNEIDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Tendo o contribuinte deixado de apresentar a declaração de ajuste anual no
prazo estabelecido pela legislação pertinente, sua apresentação posterior
sujeita-o a aplicação da multa pelo atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002705/2009-19
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002705/2009-19

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 3), lavrada em 28/10/2009,
em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal constatou a entrega da
Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2008, após o prazo fixado na
legislação, aplicando a respectiva multa por esta infração de atraso na entrega da declaração,
no valor de R$ 165,74.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, apenas
pedindo isenção da multa imposta, por atraso na entrega da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física, por desconhecer a necessidade de
realizar a referida declaração, pois sobre os seus rendimentos não houve incidência de
Imposto de Renda.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-45.341 (e-fls. 47/50), os membros da 9a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A entrega da declaração de ajuste anual após o prazo fixado, estando o contribuinte
obrigado à sua apresentação, enseja a aplicação da multa por atraso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
54/63), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002705/2009-19

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a multa por atraso na entrega da declaração, no valor de R$
165,74.
Do Mérito
Da Multa por Atraso na Entrega da Declaração
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto n°
70.235 de 06/03/1972 e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Tratando da obrigatoriedade da entrega da declaração, o RIR - Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°3.000, de 26 de março de 1999, dispõe:
"Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei n."
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002705/2009-19

9.250,de 1995, art.79.
Art. 788. Compete ao Ministro de Estado da Fazenda fixar o limite de rendimentos ou
de posse ou propriedade de bens das pessoas fisicas para fins de apresentação
obrigatória da declaração de rendimentos, podendo alterar os prazos e escalonar a
respectiva apresentação dentro do exercício financeiro, de acordo com os critérios que
estabelecer (Decreto-Lei ir 401, de 1968, art.s 36 e 28, e Decreto-Lei n° 1.198, de 27 de
dezembro de 1.971, art. 49."
A alegação de desconhecimento da obrigatoriedade imposta por lei não é
admitida pois, conforme posto no artigo 3° da Lei de Introdução ao Código Civil
Brasileiro (Decreto n° 4.657/42): "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que
não a conhece."
Tampouco, o fato de não existir imposto devido altera a situação, pois a multa é
aplicada pelo descumprimento de uma obrigação de fazer (entregar a Declaração de
Ajuste Anual), quando obrigado em face de dispositivo legal, e como consta no
Manual de Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual, modelo completo, ano-
calendário 2.007:
"A entrega de declaração após 30/04/2008, se obrigatória, sujeita o contribuinte à
seguinte multa:
a) ...
b) não existindo imposto devido, multa de R$ 165,74."
Verificando o limite de rendimento para fins de apresentação obrigatória da
declaração de rendimentos para o ano-calendário de 2.007, no manual de
preenchimento acima referido, o limite é de R$ 15.764,28 e como o valor do
rendimento declarado é de R$ 15.886,58 presente está a obrigatoriedade de apresentar
a declaração, estando correta a lavratura da Notificação de Lançamento cobrando a
multa de R$ 165,74.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
impugnação, mantendo a multa aplicada.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002705/2009-19

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital